Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRETENSÃO: EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. COISA JULGADA FORMAL. VIOLAÇÃO. IDENTIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INTIMAÇÃO ANTES DA EXTINÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 486 CPC/2015. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Verificada a condição de hipossuficiência da parte, cabível o deferimento da gratuidade de justiça.
2. É cediço que o novo Código de Processo Civil consagra, expressamente, em seu art. 9o e em seu art. 10, a vedação à surpresa das partes, como uma nova dimensão do princípio do contraditório, de forma a ser defeso ao julgador proferir decisão "com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar".
3. Não configura violação ao Princípio da Não Surpresa o magistrado que, sem intimar a parte autora a se pronunciar nos autos, extingue a ação sem julgamento do mérito, por reconhecer inegável violação à coisa julgada, em virtude de o autor claramente ter ajuizado ação idêntica à que fora extinta.
4. A possibilidade conferida pelo art. 486 do CPC\2015 de ajuizamento de nova ação depende de correção do vício que ensejou a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal.
5. Verificada a tentativa clara de violar a coisa julgada com a propositura de ação judicial idêntica, pela 3a vez, cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.